Tribunal: TJBA
Processo: 0509468-40.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0509468-40.2018.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: VERA LURDES SILVA DE OLIVEIRA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA e outros Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DA CONDENAÇÃO AO ESTADO DA BAHIA. PRECEDENTES DO STJ. CORRETA A CONDENAÇÃO EM FACE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA. SENTENÇA MODIFICADA APENAS PARA ARBITRAR EM 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA ATUALIZADO, NA FORMA DO ART. 85, §§ 4º, III, E 11, DO CPC. MÉRITO DO PROCESSO PRINCIPAL CONFIRMADO EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. A impossibilidade de arbitramento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado quando esta atua em ação contra o Estado encontra amparo na Súmula 421 do STJ, que foi consagrada após o julgamento do REsp 1108013/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. 2. Com efeito, não se faz possível a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, pelo que deve ser mantida íntegra a sentença no capítulo recorrido. 3. Também se insurge a Defensoria Pública, sobre a ausência de fixação dos honorários na sentença de primeiro grau. No caso dos autos, entendo que assiste razão ao Apelante, pois uma vez que existe valor da causa, torna-se necessária a fixação da verba honorária, que, no caso, arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, na forma do art. 85, §§ 4º, III, e 11, do CPC. 4. Em sede de reexame, nota-se que a garantia ao tratamento perseguido não comporta reparos, uma vez que a documentação acostada, lastreada em relatório de profissional/especialista legal e regularmente habilitado para tanto, presta-se a comprovar a patologia de que padece a parte requerente, a imprescindibilidade da realização do tratamento cirúrgico e a adequação deste ao caso em comento. 5. Sentença modificada apenas para fixar o percentual da verba honorária e, portanto, condenar o Município de Vitória da Conquista em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, na verba fixada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, §§ 4º, III, e 11, do CPC. APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA MODIFICADA. MÉRITO DO PROCESSO PRINCIPAL MANTIDO EM REEXAME NECESSÁRIO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0509468-40.2018.8.05.0274, em que figuram como Apelante o DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como Apelada MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO APELO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, mantendo-se os demais termos da sentença em sede de reexame necessário, nos termos do relatório e voto do Relator. Salvador/Bahia, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator/Presidente